Tribunal: TJMT
Processo: 1020125-14.2022.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020125-14.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULA FLORES SCHENDROSKI - CPF: 024.007.251-01 (RECORRENTE), FIAMA LORRAINE MARTINS - CPF: 019.330.011-78 (ADVOGADO), NATHANY PRISCILLA BORGES ROCHA - CPF: 042.117.951-12 (ADVOGADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DAS AÇÕES COLETIVAS REJEITADAS. CRISE DE PÂNICO NO MOMENTO DO EMBARQUE. FORÇA MAIOR. RECUSA NA REMARCAÇÃO OU REEMBOLSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

A ilegitimidade passiva é afastada com base no art. 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que estabelece a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços, incluindo a agência de viagens e a companhia aérea.

A suspensão do processo por conta de ações coletivas envolvendo a 123 Viagens é rejeitada, considerando que a ação individual em análise não apresenta litispendência com as ações coletivas, conforme entendimento do STJ.

A falha na prestação de serviço está comprovada pela recusa da empresa em remarcar ou reembolsar as passagens após a autora ser impedida de embarcar por motivo de saúde inesperado (crise de pânico), configurando caso fortuito que justifica a devolução integral dos valores pagos.

O dano moral in re ipsa é reconhecido, visto que o transtorno gerado pela negativa da companhia aérea e a desconsideração da condição de saúde da autora configuram lesão ao seu direito de consumidor, sendo dispensável a comprovação de sofrimento adicional.

Mantém-se o valor da indenização a título de dano moral se fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1020125-14.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Latam Airlines Group S/A

Recorrido(s):

Paula Flores Schiendroski

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 24/10/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, proponho, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos inicial para:

I)
CONDENAR
a requerida ao ressarcimento do montante gasto na aquisição das passagens aéreas, no valor de R$ 2.882,00 (dois mil e oitocentos e oitenta e dois reais) na forma simples, devidamente corrigido monetariamente pelo INPC a partir da publicação da sentença e acrescido de juros de mora de 1% a.m desde o ajuizamento da ação e;

II)
CONDENAR
a Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95..”

Relata a autora que adquiriu passagens áreas, trecho: Cuiabá – Santiago, período de 14 a 19 de julho. Informa que, já no aeroporto, teve uma crise de pânico (sentiu tonturas, taquicardia e vômitos) e ao informar a empresa a área sobre a crise, os funcionários disseram que o protocolo é para não embarcar. Assim, menciona que seus familiares foram até o guichê da reclamada que disseram que nesse caso poderia ser feita a remarcação.

Diante da informação, entraram em contato com o psiquiatra da autora que orientou o medicamento para ser tomado e assim, a autora retornou para Rondonópolis com os pais. Posteriormente, ao entrar em contato com a cia aérea, tomou conhecimento de que não teria direito a remarcação.

Já nas razões recursais, a empresa aérea alega sua ilegitimidade passiva, afirmando que a responsabilidade pelo reembolso das passagens aéreas seria da 123 Viagens, que intermediou a compra. A companhia também sustenta que houve culpa exclusiva de terceiro, eximindo-a de qualquer responsabilidade no caso. Além disso, argumenta que não houve ato capaz de gerar dano moral, tratando o incidente como um mero dissabor sem gravidade suficiente para justificar indenização.

- PRELIMINARES:

ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares,

A recorrente alega sua ilegitimidade passiva, argumentando que a culpa pelo ocorrido seria exclusiva da segunda ré, 123 Viagens, que intermediou a compra das passagens.

No entanto, tal alegação não se sustenta, visto que, conforme o artigo 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), todos os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços são solidariamente responsáveis pelos danos causados ao consumidor. A responsabilidade das rés é objetiva, e ambas, tanto a agência quanto a companhia aérea, têm o dever de zelar pela adequada prestação do serviço.

Preliminar rejeitada.

É como voto.

DA NECESSÁRIA SUSPENSÃO DO PRESENTE FEITO

Colendos Pares,

A recorrente argumenta que há processos coletivos em andamento, relacionados à 123 Viagens, que envolvem sua recuperação judicial e investigações sobre suas práticas comerciais. Sustenta que esses processos teriam repercussão sobre a presente demanda e, portanto, a ação individual deveria ser suspensa até a resolução das ações coletivas.

Entretanto, o caso dos autos trata especificamente da falha na prestação do serviço ocorrida no momento do embarque, isto é, uma situação individual da autora que visa ser reparada pelos alegados danos ocasionados a partir desse caso concreto.

O STJ reforça que a ação coletiva não induz litispendência para as ações individuais, exceto quando há pedido expresso de suspensão, o que não ocorreu neste caso.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. POSSIBILIDADE DE REVALORAÇÃO DOS CRITÉRIOS JURÍDICOS DETERMINADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. AÇÃO COLETIVA E AÇÃO INDIVIDUAL. 1. A revaloração dos critérios jurídicos utilizados na apreciação de fatos tidos por incontroversos pelas instâncias ordinárias não constituiu reexame de provas, sendo perfeitamente admitida na via do Recurso Especial, afastando-se a aplicação da Súmula 7 do STJ. 2.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de inexistir litispendência entre ação individual e ação coletiva, assim como no sentido de ser inaproveitável e inoponível a coisa julgada formada na ação coletiva para quem litiga individualmente e não desistiu de sua ação. 3. No caso, não tendo os autores requerido a suspensão da ação individual nem intervindo na ação coletiva como litisconsortes, não há óbice para a propositura da ação individual, pois não se configura a litispendência, e a coisa julgada formada na ação coletiva não os alcança
. 4. Não prospera a teoria de que a modulação dos efeitos não se aplica àqueles casos em que a Ação de Execução já tenha sido ajuizada antes do marco de 30.6.2017, mas somente às hipóteses em que não houve ainda o ajuizamento. (...) (AgInt no REsp n. 1.940.693/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 10/12/2021.)

Além disso, a suspensão de processos individuais sem determinação específica do TJMT ou de Tribunais Superiores, como no caso de IRDR ou recursos repetitivos, prejudicaria a celeridade processual e a duração razoável do processo, princípios fundamentais no ordenamento jurídico brasileiro.

Preliminar rejeitada.

- MÉRITO

Colendos Pares,

Os fatos alegados pela autora estão devidamente comprovados. Foram apresentados, os bilhetes aéreos, atestado médico confirmando o ataque de pânico ocorrido, confeccionado no dia do embarque (14/07/2022) e os e-mails da companhia aérea recusando a remarcação da passagem.

A tentativa da empresa de se eximir da responsabilidade alegando culpa de terceiros, não subsiste.
A
autora teve uma crise de pânico no momento do embarque e ao buscar orientações com os funcionários da empresa, foi aconselhada a não embarcar. A falha na prestação do serviço ocorreu quando ao solicitar o reembolso ou remarcação do voo, teve o seu pedido negado por ambas as rés.

A justificativa de que a autora deveria ter comunicado previamente sua condição é improcedente, uma vez que uma crise de pânico é um problema de saúde imprevisível, configurando-se, assim, como motivo de força maior, o que impede que se atribua a ela qualquer culpa.

A propósito:

Apelação - Responsabilidade civil – Ação de indenização por danos materiais e morais – Ilegitimidade "ad causam" afastada - Relação de consumo - Responsabilidade da requerida que é de caráter objetivo e solidária, nos termos do art. 7º e art. 25, § 1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor, aplicável no caso vertente –
Transporte aéreo – Pacote de viagem - Cancelamento por motivo de doença – Recusa à restituição da totalidade dos valores pagos pelas passagens aéreas - Caso fortuito que caracteriza justa causa para a rescisão contratual e exclui a cláusula penal – Restituição dos valores pagos pelas passagens aéreas que deve ser integral – Autoras que também fazem jus à indenização por danos morais – Recurso provido
. (TJ-SP - AC: 10013130620188260565 SP 1001313-06.2018.8.26.0565, Relator: Thiago de Siqueira, Data de Julgamento: 20/03/2019, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2019)

Além disso, a recorrente tenta afastar a condenação por danos morais, alegando que não houve qualquer ato que justificasse tal reparação.

Contudo, o transtorno causado pela negativa de solução adequada ao problema da autora, somado ao desgaste emocional decorrente de sua condição de saúde, configura dano moral in re ipsa, isto é, prescinde de comprovação adicional, sendo resultado direto da conduta inadequada da ré.

Em relação a quantia fixada na condenação, entendo que não merece ser alterada pois está de acordo com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, além dos demais julgados desta Turma Recursal, em casos análogos.

Portanto, considerando a responsabilidade objetiva da recorrente e a omissão em resolver o caso, a sentença de primeira instância deve ser mantida.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe provimento
. A recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024